Tribunal: TCU
Processo: 006.294/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de compromisso, para a construção do Sistema de Abastecimento de Água do município de Anapu/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará (Funasa/PA), em desfavor de Francisco de Assis dos Santos Sousa, prefeito de Anapu/PA no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, e de Amazon Track Construtora Ltda., na condição de contratada, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de compromisso TC/PAC 1034/08 (Siafi 649012, peça 7), para a construção do Sistema de Abastecimento de Água do município; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX) e Amazon Track Construtora Ltda. (CNPJ: 10.811.037/0001-53), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/6/2011 R$ 315.000,00 13/9/2010 R$ 168.070,03 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Amazon Track Construtora Ltda. (CNPJ: 10.811.037/0001-53) em solidariedade com Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: 394.958.682- 20): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1/7/2011 R$ 100.000,00 13/6/2011 R$ 151.929,97 9.3. aplicar ao Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX) e à empresa Amazon Track Construtora Ltda. (CNPJ: 10.811.037/0001-53), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. notificar os responsáveis e a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará acerca da presente deliberação.